Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728592-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda Agravado: Bruna dos Santos Correia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Embracon Administradora de Consórcio Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0736153-55.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. A executada manifestou discordância quanto aos cálculos apresentados pela d. Contadoria, sob o argumento de que não foi indicado o termo inicial da correção monetária, há incorreção quanto à atualização do valor das custas judiciais, bem como houve a incidência indevida dos encargos do artigo 523, §1o, do CPC. 2. Razão, no entanto, não lhe assiste. 3. A tabela de ID n. 98071329, p. 5 revela que a correção monetária incidiu a partir do mês em que deveria ter sido entregue a carta de crédito (24.01.2019), conforme, inclusive, mencionado nos cálculos de ID n. 96580672, apresentados pela própria executada. 4. O valor das custas processuais, por sua vez, restou devidamente atualizado, não tendo a executada demonstrado a utilização indevida ou excessiva de determinado índice de correção monetária. 5. Os encargos do artigo 523, §1o, ao seu turno, incidiram apenas sobre o valor remanescente, não havendo falar, portanto, em excesso de execução. 6. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo os cálculos de ID n. 98071329. 7. Intime-se a executada para efetuar o depósito do saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28788229), em síntese, que não há débito remanescente a ser solvido pela recorrente em favor da recorrida, uma vez que o cálculo efetuado pela ora agravante está correto. Acrescenta que a contadoria judicial não indicou o termo inicial da atualização monetária, o valor referente às custas está incorreto e houve a incorreta inclusão dos encargos previstos no art. 523 do CPC, pois a recorrente efetuou o adimplemento voluntário da obrigação. Assim, conclui que há excesso na quantificação da obrigação equivalente ao montante de R$ 13.529,21 (treze mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela recorrente. A guia de recolhimento referente ao recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28788233). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de excesso na quantificação da obrigação a ser cumprida pela recorrente no curso da fase de cumprimento de sentença. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e encoberto pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular avaliar os elementos de prova coligidos aos autos pelas partes e homologar o valor do crédito em questão para que o cumprimento da sentença seja promovido. No caso em deslinde a recorrente apenas discorda da quantificação do crédito, tendo como cerne da controvérsia a suposta ausência de indicação, nos cálculos elaborados pela contadoria judicial, do termo inicial para a fluência da atualização monetária. Ocorre que termo inicial para a atualização monetária foi devidamente indicado na memória de cálculo elaborada pela zelosa contadoria judicial e corresponde a 24 de janeiro de 2019, como bem pontuou o Juízo singular (fl. 5, Id. 98071329 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário, não é possível identificar o alegado excesso na quantificação da obrigação, pois a incorreção dos valores referentes às custas e aos encargos previstos no art. 523 do CPC seriam, em tese, mera decorrência do - inexistente - equívoco em relação ao termo inicial da atualização monetária. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator